Tribunal: TJES
Processo: 5009458-12.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009458-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KROTON EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: NATHALIA CRISTINA SALEH OLIVEIRA LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009458-12.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: KROTON EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO
: NATHALIA CRISTINA SALEH OLIVEIRA LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. MATRÍCULA SEM DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. RECUSA NA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A autora ajuizou a presente demanda (ID 40406477), pretendendo a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de registrar e emitir Diploma de MBA em Gestão Pública, bem como ao pagamento de R$ 3.286,59 referente a danos materiais, R$20.000,00 atinente à reparação por danos morais, sob o fundamento de que: no ano de 2020, cursando seu último período do curso superior de Tecnologia em Segurança Pública, indagou a instituição RÉ acerca da possibilidade de matricular-se no MBA de Gestão Pública, ainda que lhe faltassem poucos meses para concluir o curso de graduação; sendo admitido o seu ingresso no curso; após término da referida especialização, a primeira requerida se recusou a emitir o diploma de conclusão de curso da especialização finalizado pela requerente. Cumpre o registro de que o processo em exame foi inicialmente distribuído para Juizado Especial Cível do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, considerando que a União também constava como ré. Ocorre que, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da União e a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento dos autos, conforme se depreende da análise do Processo Judicial de nº 5035577-56.2021.4.02.5001 (ID de nº 40406479).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na obrigação de emitir e entregar à autora o Diploma, bem como indenizá-la por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, minorar o valor do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino, ao permitir a matrícula da autora sem a exigência do diploma de graduação, pode posteriormente recusar-se a emitir o certificado de pós-graduação; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da negativa na expedição do diploma.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Dispõe o artigos 6º, III, e 30 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que incumbe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras e adequadas ao consumidor. No caso dos autos, os prepostos da Requerida instaram a educanda a se matricular em curso de pós-graduação, mesmo não tendo concluído o curso de graduação, no que culminou na não expedição do respectivo diploma.

6. Neste caso, deve-se observar o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, no qual impõe o dever de lealdade e coerência entre os atos praticados, sendo inadmissível que a instituição, após permitir a matrícula e a conclusão do curso, negue-se a emitir o diploma com base em requisito que ela mesma optou por ignorar.

7. Diante disso, correta a r. sentença ao determinar a emissão do diploma de pós-graduação.

8. Em relação ao dano moral, resta claro que a instituição de ensino deve responder objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.
In casu
, responde pelo dano moral causado ao consumidor, caracterizado pela frustração da legítima expectativa da autora, pelos impactos negativos na sua trajetória profissional e pelo sofrimento decorrente da negativa injustificada da emissão do diploma. No entanto, o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 10.000,00) está em patamar acima de situações equivalentes, mormente pelos impactos causados. Portanto, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)